Tribunal: STF
Processo: RHC 59293
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-30
Data de publicação: 1981-10-30

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADES PROCESSUAIS.
A FALTA DE CURADOR NA FASE POLICIAL NÃO ACARRETA NULIDADE. SOBRETUDO
QUANDO JA HÁ SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, TENDO TIDO O RECORRENTE
CURADOR NA AÇÃO PENAL.
NÃO ACARRETA NULIDADE DO INTERROGATORIO A CIRCUNSTANCIA DE O
RECORRENTE, ANALFABETO, NÃO HAVER APOSTO SUA IMPRESSAO DIGITAL,
HAVENDO SEU CURADOR ASSINADO O TERMO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.